Tribunal: TJSP
Processo: 2197536-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência em relação à decisão pela qual desacolhida exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. Acolhimento. Juros moratórios referentes ao débito consubstanciado na certidão de dívida ativa 1.274.497.241 que não foram aplicados com correção. Incidência inapropriada de um por cento (1%) para o mês relativo ao termo inicial do cômputo desse consectário legal.

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência em relação à decisão pela qual desacolhida exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. Acolhimento. Juros moratórios referentes ao débito consubstanciado na certidão de dívida ativa 1.274.497.241 que não foram aplicados com correção. Incidência inapropriada de um por cento (1%) para o mês relativo ao termo inicial do cômputo desse consectário legal. Conhecimento, à época da inscrição do débito em dívida ativa, a propósito do índice da Taxa Selic para o período que impõe a respectiva observância. Ademais, não se reconhece nulidade da apontada CDA. Alteração em relação aos juros da mora que não retira a liquidez e a exigibilidade desse documento. Acolhimento do pleito tendente à fixação de honorários advocatícios. Cabimento também nas hipóteses de acolhimento parcial desse incidente para redução do valor executado. Precedentes desta Corte que são de consideração. Recurso provido em parte, portanto.